Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709939-84.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A APELADO: MAURO FERREIRA CLIMACO D E C I S Ã O A parte ré após a interposição do recurso de apelação de ID 21343937, apresentou petição de ID 21343944 onde noticiou o cumprimento espontâneo e integral da obrigação fixada na sentença e requereu a extinção do feito com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC. Assim, com fundamento no caput do artigo 998 c/c art. 1000, parágrafo único, ambos do CPC, recebo a referida petição como desistência do recurso por se tratar de ato incompatível com a vontade de recorrer. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelo réu. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora